Tribunal: STF
Processo: HC 176837
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levam à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP. Precedentes.



    2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.